Tribunal: TJSP
Processo: 2170552-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos em conta corrente – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança.

Recurso provido.